Tribunal: TJDFT
Processo: 0718804-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PJe 0718804-37.2022.8.07.0000(PetCrim) Peticionante: Célio Ferreira de Brito DECISÃO Trata-se de petição formulada de próprio punho, onde o apenado formulou uma série de pedidos: unificação das penas, com reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos patrimoniais, e comutação da pena com base no Decreto n. 9.246/2017. Instada a se manifestar, a Defensoria Pública informa que a execução da pena está sendo acompanhada em primeira instância e que os pedidos do requerente estão sob análise quanto a conveniência e oportunidade da postulação junto à instância primeva, não havendo fundamento jurídico para complementação do pleito. Transcrevo trechos das informações prestada pela Defensoria Pública, que passam a integrar as presentes razões de decidir, in verbis: "A Defensoria Pública do Distrito Federal, por sua Primeira Defensoria do Ofício Criminal do Núcleo do Segundo Grau e Tribunais Superiores, assistindo ao impetrante/paciente Célio Ferreira de Brito, em atenção ao despacho ID 36194936, vem manifestar-se nos seguintes termos: 01. O requerente cumpre pena total de 57 anos e 14 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. 02. Em petição de próprio punho ID 36186075, o apenado requer a unificação de pena, com reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos patrimoniais cometidos. Postula, ainda, a comutação de pena com base no Decreto 9.246/2017. 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0087853-02.2001.8.07.0015), não identificamos decisão acerca dos pedidos do reeducando. 04. Isto posto, considerando o direito de petição do reeducando e a fim de evitar-se a supressão de instância, informamos o envio de memorando ao Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública, que atua junto à VEP/DF, para que avalie a conveniência e oportunidade de se formular pedido em favor do sentenciado. Por todo o exposto, não encontramos outros fundamentos jurídicos para complementar o presente requerimento." Restar evidente, portanto, a ausência do interesse de agir, uma vez que não houve violação a qualquer direito alegado pelo requerente, nem qualquer decisão judicial objeto de reavaliação no momento. Eventual direito do peticionante deverá ser postulado na instância própria, não diretamente neste Tribunal. Nesse sentido, preleciona Nelson Nery Junior: "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...). (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7a ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629) Ante o exposto, não conheço da petição, diante da falta de interesse de agir do ora requerente. Arquive-se.